Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EMPRESA ADMINISTRADORA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BENEFÍCIO DOS PREPOSTOS DA EMPRESA DEMANDADA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Não tendo a parte autora se desincumbido do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, consistentes na efetiva prestação de serviços afetos à gestão de plano de saúde assistencial coletivo em benefício dos prepostos da empresa demandada, apta a subsidiar materialmente a contraprestação pecuniária exigida, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e desprovida.